Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-20.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720517-20.2022.8.07.0009 APELANTE: PINHEIRO BIJUTERIAS LTDA APELADO: CINTHIA MARTINS DE SOUSA SILVA, LUANA MARTINS DE SOUSA SILVA DESPACHO As partes noticiam a realização de acordo e juntam aos autos termo de transação celebrado em 27/3/2025 (id. 70280210), no qual não consta renúncia expressa ao prazo recursal. O Acórdão no 1975367, que julgou a apelação (id. 69721812), foi publicado no mesmo dia 27/3/2025. À Secretaria da Sexta Turma Cível para aguardar o trânsito em julgado. Após certificação, retornem os autos ao Primeiro Grau para análise do termo de transação apresentado pelas partes. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora